Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600957-12.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO PRONIEWICZ VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO PRONIEWICZ VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. FALTA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA EM SEDE
RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

PELA JUSTIÇA ELEITORAL. GASTOS COM ADVOGADO E CONTADOR.
DESPESA EXCLUÍDA DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26,

§§ 4º E 5º.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual após
intimação pessoal e específica, impediu a continuidade da tramitação do
feito e implicou no julgamento das contas como não prestadas.
2. Esta Corte Eleitoral, por maioria, entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º do Código de
Num. 40772016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

Processo Civil, estando, portanto, regularizada a capacidade
postulatória do prestador e afastado o julgamento como não
prestadas (REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061).

3. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019,
arts. 3º, I, “c”), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao recebimento de doações para campanha e
aplicação de recursos próprios, ao passo que as contas destinadas ao
recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam ser
abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas
previamente à efetiva transferência.

5. O atraso na abertura da conta bancária destinada a receber doações para
campanha ou aplicação de recursos próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes.

6. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviç

Inteiro teor:
10/08/2021
Número: 0600957-12.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/07/2021
Processo referência: 0600728-52.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600957-
12.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 48, § 1º, art. 53, II, f, e art. 74, IV, b, e § 3º, todos da
Resolução TSE 23.607/2021, julgou não prestadas as contas referentemente às Eleições 2020, com
a aplicação das sanções legais pertinentes, tais como a proibição de obter quitação eleitoral pelo
período do mandato para o qual concorreu ou, após, até que regularizadas por sentença judicial
transitada em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Marcelo Proniewicz, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Verde - PV, no
município de Arapongas/PR, julgadas não prestadas porque não foi apresentado o instrumento do
mandato do advogado (procuração ad judicia assinada pelo autor), por ser a prestação de contas
processo judicial, a exigir capacidade postulatória do apresentante. Ainda, a mera juntada de
identidade funcional de advogado não substitui a procuração preenchida e assinada pela parte
constituinte, assim como, em sendo o requerente advogado regularmente inscrito, declaração sua
de que atua em causa própria, visto que não cabe ao juízo presumir a profissão de quem postula).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCELO PRONIEWICZ VEREADOR
(RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
MARCELO PRONIEWICZ (RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
(RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40772
016
06/08/2021 18:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.403

RECURSO ELEITORAL 0600957-12.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO PRONIEWICZ VEREADOR
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRENTE: MARCELO PRONIEWICZ
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. FALTA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA EM SEDE
RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

PELA JUSTIÇA ELEITORAL. GASTOS COM ADVOGADO E CONTADOR.
DESPESA EXCLUÍDA DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26,

§§ 4º E 5º.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual após
intimação pessoal e específica, impediu a continuidade da tramitação do
feito e implicou no julgamento das contas como não prestadas.
2. Esta Corte Eleitoral, por maioria, entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º do Código de
Num. 40772016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

Processo Civil, estando, portanto, regularizada a capacidade
postulatória do prestador e afastado o julgamento como não
prestadas (REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061).

3. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019,
arts. 3º, I, “c”), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao recebimento de doações para campanha e
aplicação de recursos próprios, ao passo que as contas destinadas ao
recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam ser
abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas
previamente à efetiva transferência.

5. O atraso na abertura da conta bancária destinada a receber doações para
campanha ou aplicação de recursos próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes.

6. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de campanha", tal liberalidade não
dispensa a necessidade de trânsito dos recursos financeiros utilizados em
campanha pela conta bancária.

7. No caso, restou demonstrado que as despesas relativas aos honorários
advocatícios e com contador foram custeadas pelos candidatos aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito, não havendo obrigatoriedade de registro de
referida despesa na presente prestação de contas, porquanto constitui
doação de serviço estimável em dinheiro, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

8. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/08/2021

Num. 40772016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por MARCELO
, filiado ao PV, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.
PRONIEWICZ
38097716).
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação de recursos (id.
38102066).
o
No parecer conclusivo (id. 38102666),
CARTÓRIO DA 61ª ZONA ELEITORAL -
apontou
ARAPONGAS
as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) houve atraso na
abertura das contas bancárias; ii) não foram contabilizadas despesas com serviços de
advogado e contador; e iii) não houve a constituição de advogado.
O juízo de origem julgou as contas como não prestadas, em virtude da falta de
constituição de advogado, com fundamento nos arts. 48, § 1º, 53, II, " e 74, IV, "
e § 3º da
"f
b"
Res.-TSE 23.607/2019 (id. 38102816).
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 38103166),
apresentando os seguintes argumentos: a ausência da procuração não inviabiliza o efetivo
i)
controle das contas pela
;
o processo não transitou em julgado, motivo
JUSTIÇA ELEITORAL ii)
qual faz a juntada da procuração; e
o pagamento dos honorários de contador e de
iii)
advogado foi feito pelos candidatos à majoritária. Ao final requereu o provimento do Recurso
para o fim de que as contas sejam julgadas aprovadas. Juntou documentos.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral (id. 39386566).
É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i -
Recurso deve ser conhecido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas,
II.ii.
diante da ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição de
advogado, em afronta ao contido nos artigos 48, § 1º e 53, II, “f”, da Res.-TSE 23.607/19, que
estabelecem o seguinte:
Num. 40772016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

Art. 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral
serão autuadas automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe)
quando do envio pelo SPCE.
§ 1º Uma vez recebido pelo prestador de contas, no SPCE, o número do
processo judicial eletrônico autuado, o prestador de contas deve providenciar
a juntada do instrumento de procuração do advogado diretamente no PJE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;
Com efeito, os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da
constituição de advogado para a prestação de contas, e o art. 74, IV, “b” e § 3º da mesma
Resolução, dispõe que constatada a ausência do instrumento de mandato para constituição de
advogado para a prestação de contas, estas devem ser julgadas não prestadas.
No caso sob análise, em que pese intimado pessoalmente com a advertência
expressa das consequências da não constituição de advogado nos autos, o candidato não se
manifestou.
Assim, tem-se que a falta de constituição de advogado nos autos de prestação de
contas e a inércia do candidato em regularizar sua representação processual após intimação
pessoal e específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento
das contas como não prestadas.
Em grau recursal, o prestador juntou o instrumento de mandato para constituição
de advogado.
Em que pese meu posicionamento pessoal - de que a juntada da procuração em
sede recursal regulariza a representação processual, todavia não tem o condão de afastar o
julgamento das contas como não prestadas, porque além da função de representação
processual é um documento de existência e validade da própria prestação de contas, o qual
deveria ter sido apresentado em primeiro grau de jurisdição, estando preclusa a sua juntada
nesse momento processual – esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de REl nº
0601007-38.2020-6.16.0061, de minha relatoria, entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil, que
prevê a possibilidade da regularização processual em sede de recurso, restando consignado
no voto divergente do Dr.
, o seguinte:
RODRIGO GOMES DO AMARAL
Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida
para regularizar a representação processual do prestador, nos termos do
artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a
regra da preclusão prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Num. 40772016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

Dessa forma, entendo por regularizada a capacidade postulatória do prestador.
Por oportuno, salienta-se que constou no parecer conclusivo a irregularidade da
abertura de conta bancária após o prazo regulamentar e da ausência de contabilização de
despesas com serviços de advogado e contador, sendo oportunizado o exercício do
contraditório ao recorrente, tendo ele se insurgido nas razões recursais em face de referidas
irregularidades apontadas, estando, dessa forma, a causa madura para julgamento imediato,
nos termo do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

II.iii. Atraso na abertura da conta bancária:
O parecer conclusivo apontou a desobediência ao prazo para abertura de conta
bancária previsto no art. 8, § 1º, I, da Res.-TSE 23.607/2019.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I,
“c”), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam
ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência. Esse é o entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida
pelo
, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Comissão de Trabalho 4.
Contudo, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a conta de
outros recursos é considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
Num. 40772016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.
[...]
(PC nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Ac. nº 56333 de 28/09/2020, rel.
, DJ 30/09/2020)
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
No caso em exame, o atraso verificado com relação à abertura da conta relativa
aos outros recursos foi de poucos dias, não tendo interferido na análise das contas, conforme
apontado no parecer conclusivo.
Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da JUSTIÇA
, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas apresentadas.
ELEITORAL

II.iv. Gastos com contador e advogado:
O parecer conclusivo apontou a omissão de gastos com contador e advogado.
Com efeito, o trânsito de recursos pela conta bancária é obrigatório,
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos
partidos políticos, conforme regulamenta o art. 14 da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância
com o art. 22, § 3º da Lei nº 9.504/1997, ao assim estabelecer:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do
candidato
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º)
(...)
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas
nesta Resolução.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Num. 40772016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

Não há dúvida, portanto, acerca da necessidade de movimentação bancária de
todos os recursos financeiros utilizados em campanha, sob pena de desaprovação das contas.
É certo, outrossim, que a partir da introdução da Lei nº 13.877/2019, as despesas
realizadas com advogado e contador - consideradas como gastos eleitorais e sujeitas a registro
na Prestação de Contas - foram excluídas dos limites de gastos de campanha, podendo,
inclusive, ser pagas com recursos próprios do candidato, nos termos do art. 35, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE 23.607/2019, como se vê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais,

mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 4º)
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
recursos da campanha,
, do Fundo
poderão ser utilizados
do candidato
Partidário ou do FEFC
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
Não obstante, em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos
as referidas despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e
comprovação do pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de campanha.
Outrossim, o § 9º, do mesmo art. 35, estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e de contabilidade, quando efetuado por terceiros, não se constitui como doação
estimável em dinheiro, sendo certo que essas despesas não necessitam ser contabilizadas na
prestação de contas do favorecido.
No caso, o recorrente asseverou que os pagamentos dos referidos profissionais
foram realizados pelos candidatos à majoritária, estando as notas fiscais devidamente emitidas
em nome dos candidatos aos cargos de Prefeito (
) e Vice-Prefeito (
PEDRO PAULO BAZANA
), os quais teriam realizado, respectivamente, o pagamento de
LUCIANO MARTINS DA SILVA
advogado e contador.
Constou no parecer conclusivo que foram juntadas aos autos de Prestação de
Contas dos candidatos à majoritária, nº 0600982-25.2020.6.16.0061, a nota fiscal nº 861,
referente ao pagamento de serviços de contabilidade, e a nota fiscal nº 132, referente ao
pagamento de serviços de assessoria jurídica, ambas para as eleições de 2020, sem, contudo,
ter constado nos referidos autos o rateio para pagamento das aludidas despesas para os
candidatos a vereadores.
Num. 40772016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

Analisando a prestação de contas dos candidatos à majoritária, observa-se que
foram efetivamente apresentadas as notas fiscais acima descritas, sendo que na de nº 132
consta o prestador de serviços
e na de nº 861
DAMIANI & OLIVEIRA ASSESSORIA JURÍDICA
o prestador
E, na descrição dos
CONQUISTA CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA.
serviços constante das referidas notas fiscais encontra-se especificamente o seguinte:
.
“Prestação de Contas eleições 2020 - Coligação Por Amor a Arapongas”
Esclarece-se, por oportuno, que a “Coligação Por Amor a Arapongas”
compreende os partidos PV e Republicanos, sendo que o prestador concorreu ao cargo de
Vereador pelo PV.
Ressalta-se que o Advogado representante do ora recorrente, Dr. FRANCISCO
, é o mesmo contratado pelos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice,
FOGAÇA DAMIANI
conforme a nota fiscal nº 132 e as procurações juntadas aos respectivos autos de prestação de
contas (id. 38114666 – PC nº 0600982-25 e id. 38103216 – PC nº 0600957-12).
Igualmente, acerca do serviço prestado pelo contabilista nos presentes autos, Sr.
, denota-se ser o mesmo profissional contratado pelos
FRANCISCO SILVIO DO PRADO
senhores
e
, conforme nota fiscal nº 861 e carteira de identidade
BAZANA
LUCIANO
profissional emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, juntada em ambos os autos (id.
38113166 - PC nº 0600982-25 e id. 38101916 – PC nº 0600957-12).
Destarte, restou demonstrado que as despesas relativas aos honorários
advocatícios e com contador foram custeadas pelos candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, não havendo obrigatoriedade de registro de referida despesa na presente
prestação de contas, porquanto constitui doação de serviço estimável em dinheiro, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalvas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por MARCELO PRONIEWICZ.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600957-12.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO PRONIEWICZ
VEREADOR - RECORRENTE: MARCELO PRONIEWICZ - Advogados dos RECORRENTES:
DEBORA GONCALVES DE LIMA - PR0085879, SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA -
Num. 40772016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392

PR0073047, FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 - RECORRENTE: POR AMOR A
ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS - Advogado do RECORRENTE: FRANCISCO FOGACA
DAMIANI - RS0087018 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2021.
Num. 40772016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 18:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618012795800000039787392
Número do documento: 21080618012795800000039787392